Tribunal: TJDFT
Processo: 0005530-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO EXTINTO POR DISTRATO. RESCISÃO POSTULADA EM JUÍZO DO CONTRATO ORIGINAL. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DO DEVER DE EMPREENDER INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA COMPREENDER COMO INCLUÍDO NO PEDIDO A REVISÃO DO DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NECESSÁRIO RESPEITO E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ARTS. 141 E 492 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. ÔNUS ARGUMENTATIVO NÃO OBSERVADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS E DE PEDIDO. FALHA NÃO SUPRÍVEL PELO MAGISTRADO. RESPEITO IMPRESCINDÍVEL AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, AOS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E AO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL POSITIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

1. A verificação do interesse de agir não se faz com base no exame da prova acostada aos autos, porque o exame desse modo realizado consubstancia apreciação do mérito da lide. A presença dessa condição da ação pressupõe estarem reunidos os elementos relativos (i) à necessidade da tutela jurisdicional e (ii) à adequação do provimento buscado pelo autor da demanda, pressupostos devidamente evidenciados no caso concreto. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, que consubstanciado está no art. 141 do CPC: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, bem como na norma prevista no 492 do mesmo diploma que diz: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

3. Não tendo a parte autora, promitente-compradora, deduzido pretensão para desconstituir o distrato contratual em que disciplinado o modo pelo qual ajustou com os promitentes-vendedores o rompimento de contratos de compra e venda de imóvel preestabelecidos, não tendo sequer aduzido fundamentos fáticos e jurídicos para rescindir o ajuste pelo qual extinguiu os contratos que antes firmara, inviável conferir interpretação extensiva para, a partir do singelo pedido de declaração de nulidade de uma específica cláusula do distrato, abarcar todo o acordo de desfazimentos dos contratos de compra e venda.

4. Ainda que matéria de ordem pública possa ser objeto de consideração ex officio pelo Poder Judiciário, dispensada não está a parte autora do ônus argumentativo que a ela cabe. O ônus da argumentação decorre do sistema jurídico nacional e dos postulados nele consagrados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e das regras que ordenam o direito positivado. Pretender que o magistrado supra, de ofício, falhas no desenvolvimento da cadeia argumentativa e considere como implícitas pretensões não deduzidas, supondo razões fáticas e jurídicas não aduzidas pelos autores subverte o sistema fundado na concepção constitucionalmente vigorante de Estado Democrático de Direito (art. 1o CF/88). 4.1. Não há como empreender interpretação criativa e audaciosa para suprir o ônus argumentativo da parte autora, ainda que levado em conta o sistema comparticipativo de processo adotado pelo Novo Código de Processo Civil, afinal, é de responsabilidade da parte autora indicar os fundamentos justificadores dos pedidos que deduz. É de sua responsabilidade, em garantia do contraditório e da não-surpresa, delimitar com exatidão o que espera lhe seja concedido a título de tutela judicial. Logo, não pode esperar que o Poder Judiciário legitimamente revise os termos do distrato dos contratos de compra e venda sem que o tenha expressamente requerido, em especial quando traz fundamentos apenas relativos a afirmadas nulidades das cláusulas da promessa de compra e venda de imóvel, não do distrato que encerrou aquela relação obrigacional. 4.2. A evidência de terem os litigantes estabelecido entre si relação de consumo, tampouco a especial condição de titularizarem os distratantes/autores direitos do consumidor, reconhecidos como temas de ordem pública, não os isenta, como sujeitos processuais, do dever de implementar processos argumentativos minimamente em boa-fé objetiva.

5. Verba honorária. Quantum fixado em atenção aos critérios elencados no art. 20 e seus respectivos parágrafos do CPC/73, diploma legal vigente ao tempo em que foi proferida a sentença vergastada.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.